Tribunal: TJPA
Processo: 0007086-81.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007086-81.2016.8.14.0006

APELANTE: GEOVANIA DE SOUZA MATIAS

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR CONSIDERAR QUE NÃO HÁ ILEGALIDADE NO CONTRATO. DECISÃO CORRETA. PEDIDO DE
DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E DA COBRANÇA INDEVIDA DE DESPESAS DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO, BEM COMO NULIDADE DAS TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE EMISSÃO DE CARNÊ
. TESE NÃO APRESENTADA NA PEÇA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – IMPROVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
Considerando que o capítulo referente a cobrança de serviços de terceiros e da cobrança indevida de despesas de tarifa de avaliação do bem e registro de contrato, bem como nulidade das tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê não foram apresentados a tempo e modo em primeira instância em sua peça vestibular e, portanto, não foi debatida entre as partes ou decidida na sentença, o não conhecimento do recurso por inovação recursal quanto à tal matéria é medida que se impõe
II-
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA: analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos. Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial.
III-
O contrato juntado aos autos prevê no Custo Efetivo Total anual 24,55%, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,84%), pois 12 x 1,84% é igual à 22,08%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.
IV -
Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007086-81.2016.8.14.0006

APELANTE:
GEOVANIA DE SOUZA MATIAS

ADVOGADA:
KENIA SOARES DA COSTA

APELADO:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
GEOVANIA DE SOUZA MATIAS
, inconformada com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, movida em face de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Consta da inicial da ação que a requerente realizou um contrato de financiamento de veículo com supostas cobranças abusivas. Diante disso, requereu a repetição do indébito dos valores descontados, a nulidade das cláusulas abusivas e, inversão do ônus da prova.

Deferido o pedido de inversão do ônus da prova e negado a tutela antecipada pleiteada (ID
2695208 - Pág. 7/11)
.

Contestação apresentada (ID
2695209
).

Sentença proferida (ID
2695214 - Pág. 2/7
), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (ID
2695215 - Pág. 2/26
)
a Apelante argui preliminar de cerceamento ao direito de defesa, por ausência de ampla produção probatória, o que julga indispensável para o deslinde da demanda.

No mérito, aduz a existência de onerosidade excessiva em virtude da capitalização de juros, além de outros encargos contratuais e, pelo que requer a declaração de ilegalidade da cobrança perpetrada.

Sustenta ainda a abusividade na cobrança de serviços de terceiros e da cobrança indevida de despesas de tarifa de avaliação do bem e registro de contrato, bem como nulidade das tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê.

Contrarrazões pelo banco pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID
2695216
).

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007086-81.2016.8.14.0006

APELANTE:
GEOVANIA DE SOUZA MATIAS

ADVOGADA:
KENIA SOARES DA COSTA

APELADO:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Adianto que o presente recurso somente deve ser conhecido de forma parcial ante a questão prejudicial de inovação recursal. Vejamos:

Da peça vestibular (ID.
2695206
), constata-se a inexistência de qualquer menção e/ou pedido acerca da declaração de ilegalidade na cobrança de serviços de terceiros e da cobrança indevida de despesas de tarifa de avaliação do bem e registro de contrato, bem como nulidade das tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê.

Já em suas razões recursais (ID
2695215 - Pág. 2/26
), a Apelante sustenta matéria NOVA nos autos, jamais trazida ao processo e, portanto, não apreciado o tema pelo Juízo
a quo
, sendo evidente a supressão de instância quanto à referida matéria.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. TESES NÃO APRESENTADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DISCUSSÃO ACERCA DE JUSTO TÍTULO. NÃO PERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Teses que não foram apresentadas na Contestação impossibilitaram o respectivo pronunciamento pelo Juízo a quo, implicando inovação recursal. Sendo assim, as proposições nem mesmo podem ser conhecidas por esta egrégia Câmara, sob pena de supressão de instância. Inovação reconhecida de ofício. 2. Nos presentes autos não se discute o mérito do direito de usucapião e do título de propriedade dele derivado. A Sentença recorrida cuidou tão somente de analisar a validade daquela ação diante da inexistência de citação do proprietário do imóvel, ora Apelado. Portanto, não é cabível nestes autos a discussão de existência ou não de justo título, que seria pertinente apenas no bojo de uma possível nova ação de usucapião. 3. Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJ-ES - AC: 00200454220138080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – INOVAÇÃO RECURSAL - TESE DIVERSA DA ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O fundamento constante na apelação deve referir-se a matéria apreciada pelo julgador singular, não sendo possível inovar em sede recursal, uma vez que tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, diante da configuração de supressão de instância. (TJ-MS - AC: 08073659820198120001 MS 0807365-98.2019.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 28/02/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2020)

Assim, não conheço o presente recurso quanto à tese recursal de abusividade na cobrança de serviços de terceiros e da cobrança indevida de despesas de tarifa de avaliação do bem e registro de contrato, bem como nulidade das tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê.

Ultrapassada tal questão, conheço do recurso nos seus demais termos e, passo à análise da preliminar arguida. Vejamos:

PRELIMINARMENTE
, defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova técnica.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado (ID
2695209 - Pág. 56/57)
, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial. Acrescento que a parte autora não requereu a prova pericial durante a instrução, apenas na inicial fez requerimento genérico com ressalvas (ID
2695206 - Pág. 22)
.

Esse é o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Rejeito a preliminar e passo a análise meritória.

MÉRITO
:

O apelante defende a ilegalidade da capitalização de juros
, no entanto, nota-se que o contrato prevê essa possibilidade (
2695209 - Pág. 56/57
), portanto não prospera a alegação do apelante. Vejamos o que Carlos Roberto Gonçalves explica:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

Assim, a capitalização de juros pode ter periodicidades diversas, seja mensal, semestral ou anual, e tudo deve ser previsto no contrato.

Desse modo, diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, na leitura do contrato, o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

O contrato juntado aos autos prevê no Custo Efetivo Total anual 24,55%, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,84%), pois 12 x 1,84% é igual à 22,08%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização.

Estas orientações encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos
:

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0033806-78.2013.814.0301. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DINIZ MORAES. ADVOGADOS: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650 e HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 18.004. AGRAVADO: BANCO ITÁU VEÍCULOS S/A (BANCO FIAT S/A). ADVOGADOS: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - OAB/PA nº 25.727-A e EGBERTO HERNANDES BLANCO - OAB/SP 89.457. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo de interno em apelação cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão vergastada, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator,(8296960, 8296960, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-23)

PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0084003-37.2013.8.14.0301 COMARCA DE ORIGEM: BELÉM APELANTE: PEDRO DA SILVA OLIVEIRA ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650 ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18004 APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ADVOGADO: CARLA SIQUEIRA BARBOSA – OAB/PA 6.686 RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento ao direito de defesa, por ausência de ampla produção probatória. O documental concernente ao contrato celebrado entre as partes reúne elementos suficientes ao julgamento antecipado da lide. Ademais, a própria parte recorrente faz juntada de laudo pericial com planilha de cálculo em que apresenta contraposição aos índices indicados no contrato, afastando ainda mais a nulidade do julgado por cerceamento ao direito de (7286859, 7286859, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-11-25)

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER PARCIALMENTE e DESPROVER
o recurso interposto, mantendo
in totum
os termos da decisão objurgada, pelos fundamentos acima expostos.

Belém – PA,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/02/2023